Tribunal: TJSP
Processo: 2250665-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir a ré autorizar e custear o tratamento da parte autora, em nosocômio conveniado, tão logo constatada a transferência do Hospital São Paulo ao Hospital Nove de Julho. Alegação de que o beneficiário está no período de carência. Irrelevância. Possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir a ré autorizar e custear o tratamento da parte autora, em nosocômio conveniado, tão logo constatada a transferência do Hospital São Paulo ao Hospital Nove de Julho. Alegação de que o beneficiário está no período de carência. Irrelevância. Possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação à saúde do Autor. Eventual prejuízo patrimonial que venha experimentar a seguradora, poderá ser recomposto. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250665-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado PAULO OLIVEIRA
ANDREOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250665-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Processo no 2250665-41.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Paulo Oliveira Andreoli
Interessada: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Comarca: São Paulo (43a Vara Cível)
Voto no 15904
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Decisão que
deferiu a tutela de urgência, para compelir a ré autorizar e custear
o tratamento da parte autora, em nosocômio conveniado, tão logo
constatada a transferência do Hospital São Paulo ao Hospital Nove
de Julho. Alegação de que o beneficiário está no período de
carência. Irrelevância. Possibilidade de ocorrer dano irreparável
ou de difícil reparação à saúde do Autor. Eventual prejuízo
patrimonial que venha experimentar a seguradora, poderá ser
recomposto. Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento tirado
contra a decisão de fls. 79/83, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Rodolfo César Milano, que deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme
trecho a seguir: “Presentes os requisitos autorizadores, entendo por bem
ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL almejada,
nos moldes delineados na petição inicial, para o exato fim de impor à ré a
obrigação de autorizar e custear o tratamento da parte autora, em
nosocômio conveniado (Nove de Julho), tão logo for constatada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250665-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
segurança da transferência, pelos médicos do hospital onde está internado
atualmente.”
Recurso processado, sem a concessão do efeito
suspensivo, acompanhado da contraminuta (fls. 153/158).
É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra a decisão sobredita,
sob a justificativa de que o contrato iniciou a vigência em 20/10/2019 e ainda
está no período de carência. Daí o pedido para afastar a ordem de cobertura
da internação e tratamento cirúrgico da autora.
Razão não lhe assiste, adianta-se.
Isto porque, o conjunto probatório dos autos,
realmente, conduz a um juízo de probabilidade do direito e o deferimento da
antecipação da tutela era de rigor, pois os motivos invocados mostram-se
relevantes.
O autor é beneficiário de plano de assistência à
saúde fornecido pela requerida, tendo firmado a proposta de adesão ao plano
em 04/10/2019. No entanto, dia 15/10/2019 sofreu acidente de veículo e
levado ao Hospital São Paulo, onde permanece internado na UTI.
Consta dos autos que em razão da urgência o Autor
foi levado ao Hospital São Paulo, mas a família pretende transferi-lo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250665-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Hospital Nove de Julho, que integra a rede credenciada, com o qual não
concorda a ré, ora Agravante ao fundamento de que o Autor está cumprindo
período de carência.
Na espécie a ré não se insurge contra a transferência
para outro nosocômio, apenas ressalta a existência de período de carência,
questão nesta sede se torna inócua, porquanto a urgência do caso impede que
se aguarde a instrução probatória para a sua realização.
Cabe salientar que incide a Súmula no 103 deste
Tribunal, assim redigida:
“É
abusiva
a
negativa
de
cobertura
em
atendimento de urgência e/ou de emergência a pretexto de que está curso
período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n.
9.656/98”.
De mais a mais, há possibilidade de reversão da
medida deferida, caso o pedido ao final seja julgado improcedente, já que
eventuais prejuízos suportados pela agravante serão de ordem exclusivamente
patrimonial.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora